Tribunal: STF
Processo: HC 223884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.12.2022, por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, perito judicial, em benefício de Gustavo Lima Martins, contra decisão pela qual, em 28.12.2022, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 794.808. O objeto do Habeas Corpus n. 794.808 é o não conhecimento do Habeas Corpus n. 2306728-81.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Willian Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera que o “paciente foi preso em flagrante delito por suposto crime de roubo majorado, na forma tentada.



    O paciente foi baleado por duas vezes e levado ao Hospital Geral de Guarulhos, onde foi submetido à cirurgia grave de laparoscopia e teve toda sua barriga aberta e suturada.



    Após esse procedimento cirúrgico, o paciente teve alta hospitalar, mas como teve a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, foi levado para o CDP de Guarulhos I.



    Em contato pessoal, a defesa técnica teve a informação de que o paciente está em cela própria com todos os demais presos e que adquiriu infecção na região da parede abdominal.



    Para se conseguir prova documental, a defesa técnica encaminhou e-mail ao CDP de Guarulhos I, para que pudesse informar o quadro clínico do paciente, onde ele estava, se estava sendo medicado e se estava com alguma infecção.



    Em cópia, esteve o Juiz Corregedor dos Presídios, que respondeu dizendo que o paciente havia sido levado para o hospital, mas em razão de problemas com a escolta não ocorreu, sendo remarcado.



    Dessa forma, a defesa técnica formulou pedido de providência perante a Corregedoria dos Presídios, autuado sob o nº 1002125-29.2022.8.26.0041. Foi certificado que no dia 13/12 foram solicitadas as informações ao CDP para prestar as informações, contudo, até a presente data sem qualquer resposta.



    No último sábado, familiares do paciente foram visitá-lo no CDP de Guarulhos I, onde tiveram acesso pessoal e presencial a ele e notaram que sua cirurgia está totalmente infectada e com ferimentos, sem curativos e o paciente sem qualquer medicação, em cela própria com os demais presos e sem qualquer acesso à enfermaria daquele Centro de Detenção Provisória”.



    Afirma ser necessária a conversão da prisão cautelar do paciente em domiciliar, ressaltando que “a prova testemunhal dos familiares que viram a infecção, a cirurgia sem curativos, com secreção purulenta e, ainda, ouviram do paciente que sente muita, muita e muita dor, mas não está sendo medicado pelo CDP, por nenhum profissional da saúde”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) I) DEFERIDA A PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, AUTORIZANDO A SAÍDA APENAS PARA O HOSPITAL, PARA QUE O PACIENTE NÃO VENHA A ÓBITO.



    II) ALTERNATIVAMENTE, POSTULA-SE O DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA QUE SEJA A AUTORIDADE COATORA COMPELIDA A SOLICITAR AS INFORMAÇÕES AO CDP NO PRAZO MÁXIMO DE 24H, PENA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA, REGISTRANDO QUE AS INFORMAÇÕES DAQUELE CDP DEVEM VIR COM FOTOS DO PACIENTE, DA CIRURGIA E TODO O RELATÓRIO MÉDICO E INFORME SE HÁ RISCO DE CONTRAIR ALGO PIOR E SE TEM CONDIÇÕES DE CUIDAR DA SAÚDE DESTE NAQUELA UNIDADE PRISIONAL.



    III) AO FINAL, SEJA DEFERIDA A LIMINAR, CONVERTENDO-SE EM PRISÃO DOMICILIAR, POIS NÃO SE PODE EXCLUIR DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A LESÃO E A AMEAÇA A DIREITO, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DA VIDA DE UMA SER HUMANO.



    IV) A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR AO FINAL” (sic).



    3. Em 2.1.2023, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Em 28.12.2022, impetrou-se, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 223.848, contra a mesma decisão objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de substituição da prisão cautelar do paciente pela prisão domiciliar.



    Os autos do habeas corpus n. 223.848 foram conclusos à Presidência e, em 30.12.2022, a Ministra Rosa Weber requisitou informações. A defesa do paciente protocolizou novas petições no habeas corpus n. 223.848, cujos autos foram conclusos à Presidência, em 3.1.2023, para exame dos pleitos apresentados.



    5. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    6. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora